Tribunal: TJDFT
Processo: 0727831-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0727831-49.2019.8.07.0000 IMPETRANTE: NAD JANE DA FONSECA MAGALHÃES PACIENTE: JAILSON FERREIRA GUEDES RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada NAD JANE DA FONSECA MAGALHÃES, OAB-DF 41.157, em favor de JAILSON FERREIRA GUEDES, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião. Sustenta, em síntese, ilegalidade da prisão em flagrante, homologada em audiência de custódia, bem como ausência dos pressupostos da prisão preventiva, naquele ato decretada. Pede, então, a concessão liminar de liberdade provisória. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. A jurisprudência, porém, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, mostra-se inviável a apreciação da medida urgente requerida. Com efeito, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não instruído, pelo menos, com cópia do Auto de Prisão em Flagrante, Ata da Audiência de Custódia realizada e folha penal do indiciado, documentos essenciais para exame do constrangimento ilegal alegado na inicial. Saliente-se que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogado, dotada de conhecimento técnico para a perfeita adequação do pedido, sendo a falha, inclusive, motivo para justificar o não conhecimento in limine do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF. Assim sendo, diante da absoluta deficiência de instrução, resta inviável o exame da tutela de urgência requerida, razão pela qual DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 18 de dezembro de 2019. Desembargador Jesuino Rissato Relator